Tribunal: TJDFT
Processo: 0725869-51.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. MATERIALIDADE. FALSIDADE COMPROVADA POR LAUDO PERICIAL. CRIME IMPOSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. DOCUMENTO COM POTENCIALIDADE PARA LESAR TERCEIROS. DOSIMETRIA. PENA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. ANTECEDENTES CRIMINAIS. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal pela de defesa em face de sentença que condenou a ré pelo crime de uso de documento falso (art. 304 do Código Penal) à pena de 1 ano e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 11 dias-multa, substituída por restritivas de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há prova técnica suficiente para atestar a materialidade do crime; (ii) analisar se há falsificação grosseira capaz de configurar crime impossível; (iii) rever a dosimetria da pena aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do crime de uso de documento falso se comprova por boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, auto de apreensão e, especialmente, pelo laudo documentoscópico do Instituto de Criminalística, que constatou a falsidade da carteira de identidade e das contas de energia apresentadas.
4. O crime impossível não se configura, visto que a falsificação não era grosseira, sendo necessária a análise de funcionários experientes para confirmar a suspeita da fraude, o que revela a aptidão lesiva do documento para enganar pessoas comuns.
5. A dosimetria da pena observou corretamente os antecedentes da ré, fixando a pena-base acima do mínimo legal, sem violação de critérios do art. 59 do CP.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido.